Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712460-56.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA., QANTAS AIRWAYS LIMITED RECORRIDO: RODRIGO LEMES, SHEILA RODRIGUES DA SILVA LEMES, TAM LINHAS AEREAS S/A. Analisando o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, impende esclarecer que, no âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro tal pedido. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora